Tribunal: TJDFT
Processo: 0764610-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito c/c pedido de tutela antecipada. Recurso inominado. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda. Ausência. Apresentação de processo administrativo. Impossibilidade de julgamento do mérito. Não verificada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321 parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, com base no arts. 485, I, e 486, § 1o, ambos do mesmo diploma processual civil.
2. Em suas razões recursais (ID 75690576), a parte recorrente afirma que o Juízo a quo não se atentou para o fato de que a ausência do processo administrativo era, por si só, o cerne do pedido de nulidade, não uma "desídia" da parte. Alega que a petição inicial sustentou, em diversas passagens, que o auto de infração (AIT) era nulo por não ter sido formalizado corretamente. Se não houve a devida formalização, ainda segundo a recorrente, é evidente que não haveria um processo administrativo regular a ser juntado aos autos e a exigência do Juízo, reiterada sem ponderação, acabou por se tornar uma verdadeira barreira intransponível ao acesso à justiça. Diz que a própria inicial afirma que a notificação administrativa do AIT já estava nos autos e que a nulidade residia, principalmente, na inobservância do prazo legal de 180 dias para a expedição da notificação da penalidade. Além disso, prossegue a recorrente, a nulidade foi fundamentada na ausência de elementos essenciais do etilômetro no AIT, o que o torna juridicamente insubsistente. Conclui que o indeferimento da inicial, com base em um pressuposto que se confunde com o próprio objeto da lide, violou frontalmente o devido processo legal e a ampla defesa da recorrente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) acolher o pedido de justiça gratuita e b) reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o processo retome seu curso regular e seja apreciado o mérito da ação anulatória.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente os recibos de IDs 75690577 a 75690579 que demonstram os rendimentos módicos por ela percebidos.
4. Contrarrazões no ID 75690582 pela manutenção da sentença recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição e extinguiu o processo sem análise do mérito sob fundamento de que, indeferidas as petições iniciais anteriores (Processos no 0745496-20.2025.8.07.0016 e 0758403-27.2025.8.07.0016), a parte reapresentou a ação sem corrigir o defeito que levou à extinção daqueles feitos.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos art. 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Além do mais, nos termos do art. 321, do mesmo diploma processual, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por fim, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. No presente caso, verifica-se que o d. Juiz sentenciante sequer determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial, ou seja, mesmo sem indicar com precisão o que deveria ter sido corrigido ou completado indeferiu a petição inicial apresentada.
8. Não bastasse, verifica-se que a cópia do processo administrativo do auto de infração objeto dos autos não se trata de documento essencial para propositura da ação nos termos do art. 319 do CPC.
9. Isso porque, segundo a jurisprudência dessa Turma Recursal, a ausência de juntada do referido processo administrativo não constitui defeito que impossibilite o julgamento do mérito, especialmente diante da possibilidade de determinação ao réu de juntada de tal documento em sua integralidade.
10. Confira-se: Acórdão 1999636, 0806146-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
11. Ante o exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999636, 0806146-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.